Tribunal: TJES
Processo: 5002353-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002353-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: MARCELA QUIRINO SIMOES PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002353-31.2021.8.08.0021.
Recorrente: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
Recorrida: MARCELA QUIRINO SIMÕES PEREIRA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TENDO TRANCADO O CURSO DE ODONTOLOGIA DA RÉ NO INÍCIO DE 2020, AO TENTAR RETOMAR OS ESTUDOS, SE VIU COM IMPEDIDA DE REALIZAR A MATRÍCULA SOB A JUSTIFICATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE QUE HAVIA PERDIDO O PROGRAMA DO PEP, E EM RAZÃO DISSO, PARA A MATRÍCULA SER FEITA, HAVIA UMA DÍVIDA QUE DEVERIA SER QUITADA. NARRA QUE A IES FIRMOU UM CONTRATO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO NO VALOR DE R$ 7.051,05, E MESMO A ACADÊMICA TENDO QUITADO AS PARCELAS, AO SOLICITAR A MATRÍCULA NO CURSO, SE VIU NOVAMENTE IMPEDIDA, AGORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O DÉBITO NA VERDADE ERA DE CERCA DE R$ 15.000,00. REQUER: A) A DECLARAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DO DÉBITO JUNTO À RÉ CONFORME O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 9.812,13 (NOVE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E TREZE CENTAVOS); B) A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO DÉBITO ANTERIOR AO RECONHECIDO ENTRE AS PARTES NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA SUPRACITADO; C) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO EM DOBRO DE R$ 8.151,21, D) A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; E, E) A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.400,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGA QUE AGIU DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS E LIMITES QUE REGEM AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, INEXISTINDO QUALQUER INDÍCIO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR ELA, RAZÃO PELA QUAL É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido de retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente aos contratos de nºs. 165293456, 16132054, 16593452, 165293483, 165293474, 165293472, 165293473, 165293480, 165980715, 16593481, 165980716, 165292482, 155724424, 164470510, 165293460, 165293461, 165293462, 165293463, 165293464, 165293465, 165293466, 165293467, 165293468, 165293469, 165293470, 164470511, 165293449, 165293450, 165293451, 165293484, 165293478, 165293479, 165293457, 161332053, 165293458,165293459, 165293475, 165293476, 165293485, 165293486, 165293471, 165293487 e 165293477, todos com o vencimento em 10/06/2020 e inclusão em 07/09/2020 (ID. ID. 7983036 - Pág. 1/7); b) PROCEDENTE para declarar a legitimidade e validade do acordo firmado mediante o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida do débito no valor de R$ 9.812,13. (ID. 7982654 - Pág. 1/7), não havendo que se falar em débito diverso; c) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser corrigida monetariamente e com juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data; d) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais (cobrança indevida). Via de consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, BEM COMO A EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, CASO SE ENTENDA ESTAR DEMONSTRADO O DANO MORAL NOS AUTOS, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E, A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE SEJA JULGADO IMPROVIDO E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS, AFASTANDO QUALQUER HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO, BEM COMO SEJA CONDENADA A RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE FAZ JUS A AUTORA AO RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, QUE ENTRE OUTRAS QUESTÕES, OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
A MESMA ALEGA QUE EM AGOSTO/2018 SE MATRICULOU NO CURSO DE ODONTOLOGIA, INICIADO NO MESMO MÊS E TRANCADO EM ABRIL/2020, SEM A DEVIDA CONDIÇÃO IMPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUITAR O MONTANTE RELATIVO AOS DÉBITOS QUE ESTAVAM EM ABERTO E TAMBÉM AO SER SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DO PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC/2015, COMPROVADO PELA PARTE AUTORA O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CABE A RÉ A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO REFERIDO DIREITO, O QUE NÃO OCORREU EM ESPÉCIE. NÃO HAVENDO NO AUTOS PROVA DE QUE A PARTE AUTORA DEIXOU DE PAGAR QUALQUER DÉBITO CORRELATO AO CONTRATO DE FIRMADO COM A RÉ, BEM COMO NÃO DESISTIU DO CURSO E INSISTIU EM REFAZER A SUA MATRÍCULA, IMPÕE-SE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO, A RÉ APRESENTA UM CONTRATO NO QUAL NÃO CONTA ASSINATURA DA AUTORA, SENDO PORTANTO VÁLIDO APENAS O CONTRATO QUE A AUTORA APRESENTA NA INICIAL, SENDO ESTE O VALOR DEVEDOR DA PARTE RECORRIDA. A COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E AINDA O IMPEDIMENTO DA AUTORA EM REALIZAR A SUA MATRÍCULA POR CONTA DE DÉBITOS INDEVIDOS, CAUSA OFENSA A HORA E A IMAGEM DA CONSUMIDORA, APTA A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO ENTANTO, NO QUE CERNE AO
QUANTUM
ARBITRADO, VISLUMBRO QUE ESTE NÃO CARECE DE REFORMA. É NECESSÁRIO QUE O ARBITRAMENTO DE VERBA A TÍTULO INDENIZATÓRIO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)